Tribunal: STF
Processo: HC 224227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio pelo Paciente, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no âmbito do HC lá tombado sob número 743.029/SC.



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 224.032/MG, previamente impetrado. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam os mesmos atos coatores, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015); e O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente